Tribunal: TJSP
Processo: 1002889-86.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Prestação de serviços de "cabo eleitoral" – Improcedência - Obste à apresentação de réplica que não se mostra apto, por si só, ao reconhecimento de nulidades - Tampouco a ausência de saneamento seria apta a acarretar prejuízos, pois julgado antecipadamente o feito, dispensando-se tal providência - Há de ser acolhida, inobstante, a matéria preliminar consistente no

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Prestação de serviços de "cabo eleitoral" – Improcedência - Obste à apresentação de réplica que não se mostra apto, por si só, ao reconhecimento de nulidades - Tampouco a ausência de saneamento seria apta a acarretar prejuízos, pois julgado antecipadamente o feito, dispensando-se tal providência - Há de ser acolhida, inobstante, a matéria preliminar consistente no cerceamento de defesa por ausência de oportunidade probatória – Partes que pleitearam, no curso do processo, a produção de prova oral, parecendo-nos imprescindível referido ato, na hipótese dos autos, porque embasada a celeuma em contrato verbal - Comprovação, se não inconteste, somente possível na colheita de oitivas - Requerentes que apresentaram indício de prova quanto aos serviços prestados e forma de pagamento – Necessária a devida instrução processual com a oportunidade de produção da prova oral requerida, pena de cerceamento do direito constitucional à ampla defesa - Controvertidos os valores efetivamente devidos, necessitando melhor análise a deduzida pendência de pagamentos - De rigor o acolhimento da preliminar arguida, para o fim de anular a r. sentença proferida e facultar às partes a produção da prova oral perquirida, restando pertinente a reabertura de prazos para apresentação de réplica e impugnação à gratuidade da justiça conferida a corréu, seguindo-se saneamento e designação da audiência de instrução – Recurso provido, com determinações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002889-86.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante NUBIA MOURA
AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELEIÇAO2016 AMERICO PEREIRA,
PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA,
PARTIDO
DO
MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB e ALEX PEREIRA DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinações. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002889-86.2016.8.26.0441 Peruíbe Voto no 22638
Fls. 2/7
Voto no 22638
Apelação Cível no 1002889-86.2016.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante: Nubia Moura Amorim
Apelados: Eleiçao2016 Americo Pereira, Partido Republicano Progressista, Partido
do Movimento Democratico Brasileiro - Pmdb e Alex Pereira de Matos
Juiz de Direito: Dr(a). Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Apelação – Ação indenizatória – Prestação de serviços de
“cabo eleitoral” – Improcedência - Obste à apresentação de
réplica que não se mostra apto, por si só, ao reconhecimento
de nulidades - Tampouco a ausência de saneamento seria apta
a acarretar prejuízos, pois julgado antecipadamente o feito,
dispensando-se tal providência - Há de ser acolhida,
inobstante, a matéria preliminar consistente no cerceamento
de defesa por ausência de oportunidade probatória – Partes
que pleitearam, no curso do processo, a produção de prova
oral, parecendo-nos imprescindível referido ato, na hipótese
dos autos, porque embasada a celeuma em contrato verbal -
Comprovação, se não inconteste, somente possível na
colheita de oitivas - Requerentes que apresentaram indício de
prova quanto aos serviços prestados e forma de pagamento –
Necessária a devida instrução processual com a oportunidade
de produção da prova oral requerida, pena de cerceamento do
direito constitucional à ampla defesa - Controvertidos os
valores efetivamente devidos, necessitando melhor análise a
deduzida pendência de pagamentos - De rigor o acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002889-86.2016.8.26.0441 Peruíbe Voto no 22638
Fls. 3/7
da preliminar arguida, para o fim de anular a r. sentença
proferida e facultar às partes a produção da prova oral
perquirida, restando pertinente a reabertura de prazos para
apresentação de réplica e impugnação à gratuidade da justiça
conferida a corréu, seguindo-se saneamento e designação da
audiência
de
instrução
–
Recurso
provido,
com
determinações.
Trata-se de apelação interposta por NUBUA MOURA
AMORIM GARCIA, em face da r. sentença prolatada as fls. 276/282, pela
qual o MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peruíbe julgara improcedente
pedido indenizatório movido diante de ELEICÃO 2016 - AMÉRICO
PEREIRA VEREADOR e outros, condenando as autoras no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observadas as regras da gratuidade da justiça.
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, nulidade por cerceamento de defesa, consubstanciada na ausência de
possibilidade para réplica e produção de provas requeridas, saneamento
processual e oportunidade para impugnação de gratuidade; falha em
representação processual; ausência de impugnação específica quanto aos dias
pendentes de pagamento por serviços prestados como “cabo eleitoral” e à
ocorrência de perdas e danos (fls. 284/294).
Vieram contrarrazões as fls. 297/302, subindo os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002889-86.2016.8.26.0441 Peruíbe Voto no 22638
Fls. 4/7
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Tenho que o obste à apresentação de réplica não se
mostra apto, por si só, ao reconhecimento de nulidades, mormente porque não
deduzido qualquer empecilho à análise das peças e documentos juntados aos
autos do processo eletrônico, atendendo-se ao princípio do contraditório,
inclusive, na oportunidade deste recurso.
Decidira esta C. Corte que “não se pode comparar os
efeitos da não apresentação de réplica ao ônus da ausência de
contestação. Esta sim gera a presunção de veracidade dos fatos
articulados na exordial. A réplica não constitui peça essencial e sua falta
não pode acarretar nenhum tipo de sanção processual” (Apelação
0027948-78.2013.8.26.0577; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/06/2016; Data de Registro: 10/06/2016).
Tampouco a ausência de saneamento seria apta a
acarretar prejuízos, pois julgado antecipadamente o feito, dispensando-se tal
providência.
Falhas em representação processual, de igual modo, não
devem provocar nulidades, porquanto passíveis de regularização, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002889-86.2016.8.26.0441 Peruíbe Voto no 22638
Fls. 5/7
preservados os direitos mínimos das partes e não afastada a boa-fé processual.
Inobstante, há de ser acolhida, em nosso ver, a matéria
preliminar consistente no cerceamento de defesa por ausência de
oportunidade probatória. As partes pleitearam, no curso do processo, a
produção de prova oral, parecendo-nos imprescindível referido ato, na
hipótese dos autos.
Isto porque embasada a celeuma em contrato verbal,
sendo certo que a comprovação de sua existência, se não inconteste, só é
possível na colheita de oitivas.
No caso, as requerentes apresentaram indício de prova
quanto aos serviços prestados e forma de pagamento. Dada a natureza da
controvérsia (cumprimento do contrato verbal), a devida instrução processual
com a oportunidade de produção da prova oral requerida fazia-se necessária à
adequada solução do conflito, pena de cerceamento do direito constitucional à
ampla defesa.
A prova quanto à efetiva prestação do serviço nas datas e
horários previamente ajustados depende de regular instrução probatória, não
se mostrando pertinente afirmar que as autoras deixaram de provar o aludido
descumprimento das obrigações contratuais, sem que lhes tenha sido
oportunizada possibilidade de esgotar os meios de prova disponíveis.
Ademais, conquanto inafastada a realização dos serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002889-86.2016.8.26.0441 Peruíbe Voto no 22638
Fls. 6/7
ainda que de maneira parcial, mostram-se controvertidos os valores
efetivamente devidos, de modo contrário ao deduzido em r. sentença,
necessitando melhor análise a deduzida pendência de pagamento sobre oito
dias efetivamente trabalhados, ainda que remunerados os quinze primeiros.
Pertinente, assim, a produção da prova oral, necessária
para dirimir as matérias controvertidas. Em caso análogo, de tal modo
manifestou-se esta C. Corte:
“(...) Procede, assim, a preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, pois a apelante
expressamente requereu a produção de prova oral e
não havia, nas circunstâncias examinadas, motivo
adequado para que tal prova não fosse produzida,
uma vez que ela condiz com as alegações da
recorrente. Não há como, portanto, deixar de
reconhecer assistir razão à apelante, confirmandose
haver ocorrido uma vulneração ao princípio da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da Constituição da
República), o que implica na necessidade de anular a
sentença
proferida.”
(Apelação
Cível
4005110-52.2013.8.26.0099; Relator: Fortes Barbosa;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/09/2016; Data de Registro: 15/09/2016).
Destarte, de rigor o acolhimento da preliminar arguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002889-86.2016.8.26.0441 Peruíbe Voto no 22638
Fls. 7/7
para o fim de anular a r. sentença proferida e facultar às partes a produção da
prova oral perquirida, restando pertinente a reabertura de prazos para
apresentação de réplica e impugnação à gratuidade da justiça conferida a
corréu, seguindo-se saneamento e designação da audiência de instrução.
Sem honorários recursais, porquanto a anulação do
julgado implicará em nova decisão de mérito, com arbitramento de novos
honorários em favor da parte vencedora.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, para anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, com
determinação.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora